Tribunal: STJ
Processo: 0059723-60.2022.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2146670 - PR(2024/0190336-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: O.A - TREVISAN CONFECCOES LTDA
OUTRO NOME
: O. A. TREVISAN & CIA LTDA EPP
RECORRENTE
: WALDOMIRO TREVISAN
RECORRENTE
: ODETE ALVES TREVISAN
RECORRENTE
: ADRIANO LUIZ TREVISAN
RECORRENTE
: PATRICIA DANIELLY SORNAS
ADVOGADO
: DANILO CRISTINO DE OLIVEIRA - PR034288
RECORRIDO
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
ADVOGADO COM MANDATO REVOGADO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. ANÁLISE
DE MÉRITO PREJUDICADA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. As matérias de ordem pública, tais como as condições da ação,
embora não se sujeitem à preclusão temporal, são alcançadas pela
preclusão consumativa quando expressamente decididas por decisão
judicial não impugnada por recurso oportuno, em homenagem à
segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais.

2. Tendo o Tribunal de origem assentado que a questão sobre a
legitimidade e a forma de execução dos honorários foi resolvida por
decisão interlocutória anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a
tempo e modo, o reconhecimento da preclusão impede a reanálise da
controvérsia em recurso especial.

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo
revogação do mandato, o advogado deve pleitear seus honorários
sucumbenciais em ação autônoma, e não nos próprios autos da ação
principal. Análise de mérito, contudo, prejudicada no caso concreto
pelo óbice da preclusão.
Documento eletrônico VDA54047017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4a36d12c-d095-4b98-a286-d7df12c93ee3

4. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54047017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4a36d12c-d095-4b98-a286-d7df12c93ee3

RECURSO ESPECIAL No 2146670 - PR (2024/0190336-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: O.A - TREVISAN CONFECCOES LTDA
OUTRO NOME
: O. A. TREVISAN & CIA LTDA EPP
RECORRENTE
: WALDOMIRO TREVISAN
RECORRENTE
: ODETE ALVES TREVISAN
RECORRENTE
: ADRIANO LUIZ TREVISAN
RECORRENTE
: PATRICIA DANIELLY SORNAS
ADVOGADO
: DANILO CRISTINO DE OLIVEIRA - PR034288
RECORRIDO
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
ADVOGADO COM MANDATO REVOGADO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. ANÁLISE
DE MÉRITO PREJUDICADA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. As matérias de ordem pública, tais como as condições da ação,
embora não se sujeitem à preclusão temporal, são alcançadas pela
preclusão consumativa quando expressamente decididas por decisão
judicial não impugnada por recurso oportuno, em homenagem à
segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais.

2. Tendo o Tribunal de origem assentado que a questão sobre a
legitimidade e a forma de execução dos honorários foi resolvida por
decisão interlocutória anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a
tempo e modo, o reconhecimento da preclusão impede a reanálise da
controvérsia em recurso especial.

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo
revogação do mandato, o advogado deve pleitear seus honorários
Documento eletrônico VDA53782207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:57
Código de Controle do Documento: dff032b2-a67b-48c1-9502-8dfb7664734a

sucumbenciais em ação autônoma, e não nos próprios autos da ação
principal. Análise de mérito, contudo, prejudicada no caso concreto pelo
óbice da preclusão.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por O A TREVISAN & CIA. LTDA.
EPP, ADRIANO LUIZ TREVISAN, ODETE ALVES TREVISAN, PATRICIA DANIELLY
SORNAS TREVISAN e WALDOMIRO TREVISAN (TREVISAN e outros) contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE REJEITOU A
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. (I) PRELIMINAR AVENTADA
EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. (II) IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES
AGRAVANTES. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA
MATERIAL, BEM COMO A NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
EM
AÇÃO
AUTÔNOMA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DO DOUTO JUÍZO A
QUO QUE AUTORIZOU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA VERBA
HONORÁRIA OCORRA EM AUTOS APARTADOS, PARA EVITAR
TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO, INCLUSIVE, QUE JÁ ESTÁ
ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. DESNECESSIDADE DE
AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA A EXECUÇÃO DOS
HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-STJ, fl.
179)

Os embargos de declaração de TREVISAN e outros foram rejeitados (e-STJ,
fls. 248-252).
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, TREVISAN e outros apontaram
art. 105
(1)
contrariedade aos arts. 17 e 502 do CPC, sustentando que condições da ação são
matéria de ordem pública e insuscetíveis de preclusão e coisa julgada, o que impediria o
acórdão de vedar sua discussão;
contrariedade aos arts. 23 e 25, inciso V, da
(2)
(Estatuto da OAB), afirmando que advogado com mandato revogado
Lei no 8.906/1994
não possui legitimidade para executar honorários sucumbenciais nos autos principais,
devendo valer-se de ação autônoma contra o ex-cliente;
existência de dissídio
(3)
jurisprudencial, com paradigmas desta Corte que exigem ação autônoma na hipótese de
revogação do mandato (e-STJ, fls. 260-275).
Documento eletrônico VDA53782207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:57
Código de Controle do Documento: dff032b2-a67b-48c1-9502-8dfb7664734a

Houve apresentação de contrarrazões por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA (e-STJ, fls. 300-342).
O recurso especial foi admitido na origem, com destaque para precedentes do
STJ que vedam a execução de honorários sucumbenciais nos autos principais por
advogado com mandato revogado, impondo-se ação autônoma (e-STJ, fls. 360-363).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
No caso, discute-se cumprimento de sentença de honorários de sucumbência,
em autos apartados, promovido pelo antigo patrono (agravado), após decisão no
processo principal que repartiu os honorários fixados na fase de conhecimento e
autorizou a autuação em apartado. Os agravantes sustentaram ausência de coisa
julgada e necessidade de ação autônoma, além da ilegitimidade e falta de interesse de
agir do advogado destituído. O Tribunal estadual rejeitou a exceção de pré-
executividade, afastou a preliminar de dialeticidade, reconheceu a coisa julgada sobre a
deliberação de autuar e dividir a verba e concluiu ser desnecessária a ação autônoma
diante da decisão já consolidada, mantendo o cumprimento de sentença em autos
apartados (e-STJ, fls. 179-185).

(1) Contrariedade aos arts. 17 e 502 do CPC

TREVISAN e outros sustentam que as condições da ação, por sua natureza
de ordem pública, seriam insuscetíveis de preclusão e coisa julgada. Argumentam que o
acórdão do TJPR, ao vedar a discussão sobre a ilegitimidade ativa do escritório de
advocacia para executar os honorários nos próprios autos, teria violado os referidos
dispositivos legais, pois a matéria poderia ser revista a qualquer tempo.
A insurgência, contudo, não merece prosperar.
O TJPR não se negou a analisar a matéria sob o pretexto de se tratar de
questão preclusa de forma genérica. Na verdade, o que o acórdão recorrido assentou foi
que a questão específica da legitimidade e da forma de execução dos honorários já havia
sido objeto de expressa deliberação judicial em momento anterior, em decisão que não
foi impugnada por recurso oportuno, operando-se, assim, a preclusão consumativa sobre
o tema.
Documento eletrônico VDA53782207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:57
Código de Controle do Documento: dff032b2-a67b-48c1-9502-8dfb7664734a

Conforme se extrai do voto condutor: no caso concreto, verifica-se que na
decisão de mov. 309.1, da demanda principal (autos no 0022029-84.2014.8.16.0017), o
a quo
MM. Juízo
fixou expressamente que caberá à parte Agravada o percentual de 50%
e, por essa razão,
dos honorários sucumbenciais
uma vez fixados os honorários
sucumbenciais e estando a decisão alcançada pela autoridade da coisa julgada,
(e-STJ, fl. 184).
desnecessário o ajuizamento de ação autônoma
É certo que a jurisprudência desta Corte Superior reconhece que as matérias
de ordem pública, como as condições da ação, não se sujeitam, em regra, à preclusão
temporal, podendo ser arguidas nas instâncias ordinárias a qualquer tempo. Todavia,
essa mesma jurisprudência é pacífica no sentido de que, uma vez que tais questões
tenham sido objeto de decisão judicial expressa e não impugnada, opera-se a preclusão
consumativa, também conhecida como preclusão
, o que impede nova
pro judicato
discussão sobre o mesmo ponto dentro do mesmo processo.
Nesse contexto, esta Corte já assentou que as matérias de ordem pública,
embora possam delas se conhecer a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de
ofício, por não se submeterem, em regra, à preclusão temporal, não autorizam novo
pronunciamento judicial quando já tenham sido apreciadas.
Confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM DECISÃO TRANSITADA
EM JULGADO. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As matérias de ordem pública
podem ser conhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição,
inclusive de ofício, pois não se sujeitam, em princípio, à preclusão
temporal; contudo, uma vez decididas não cabe novo
. 2. Operada a preclusão acerca
pronunciamento judicial sobre o tema
da discussão sobre a legitimidade passiva para figurar no polo passivo
da execução fiscal, a questão não pode ser novamente submetida à
apreciação do judiciário, em especial à luz de fundamentos que
poderiam ter sido suscitados no momento oportuno.2. Agravo interno
não provido.
(AgInt no AgInt no REsp 1.880.582/SP, Relator Ministro AFRÂNIO
VILELA, Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJe
12/8/2024,
15/8/2024)

Dessa forma, ao constatar que a controvérsia sobre a forma de execução dos
honorários já havia sido resolvida por decisão anterior acobertada pela preclusão, o
TJPR atuou em conformidade com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
não havendo que se falar em ofensa aos arts. 17 e 502 do CPC.
Documento eletrônico VDA53782207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:57
Código de Controle do Documento: dff032b2-a67b-48c1-9502-8dfb7664734a

A estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica impõem o
reconhecimento da preclusão quando a parte, devidamente intimada de uma decisão que
lhe é desfavorável, deixa de utilizar o meio processual adequado para sua impugnação,
ainda que a matéria de fundo seja de ordem pública. Assim, sob esse prisma, o acórdão
recorrido não merece reparos.

(2) Contrariedade aos arts. 23 e 25, inciso V, da
(Estatuto da
Lei no 8.906/1994
OAB)

No que tange à apontada violação dos arts. 23 e 25, inciso V, da
a análise fica prejudicada pela questão processual já decidida.
Lei no 8.906/1994,
Embora TREVISAN e outros argumentem, com amparo na jurisprudência desta Corte,
que o advogado com mandato revogado não possui legitimidade para executar
honorários de sucumbência nos autos principais, devendo valer-se de ação autônoma, tal
discussão não pode mais ser travada na presente fase processual.
De fato, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é consolidada no
sentido de que é indevida a execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos
próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado,
devendo este promover ação autônoma. Nesse sentido, cita-se o entendimento firmado
no julgamento do AgInt nos EDcl no
que serve, inclusive, de
AREsp 1.574.820/SP,
paradigma para o dissídio jurisprudencial alegado.
Ocorre que, no caso concreto, a questão não pode mais ser analisada.
Conforme já delineado, o TJPR reconheceu que a decisão que autorizou a execução dos
honorários em autos apartados não foi objeto de recurso a tempo e modo. A matéria,
portanto, transitou em julgado antes mesmo da interposição do presente recurso
especial. A inércia da parte em impugnar o ato judicial no momento oportuno gerou a
estabilização daquela decisão específica, tornando-a imutável dentro desta relação
processual.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido,
consolidando o entendimento de que, embora as matérias de ordem pública não se
sujeitem à preclusão temporal, elas são alcançadas pela preclusão consumativa quando
já foram objeto de decisão definitiva no processo.
Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
LEGITIMIDADE.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DE
DISCUSSÃO. 1. Com o trânsito em julgado da sentença, surge a eficácia
preclusiva da coisa julgada, impedindo que se analise, na fase de
Documento eletrônico VDA53782207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:57
Código de Controle do Documento: dff032b2-a67b-48c1-9502-8dfb7664734a

cumprimento do julgado, matérias que já foram discutidas integralmente
no processo de conhecimento, mesmo questões de ordem pública, como
a legitimidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial,
reexaminar matéria fático-probatória (
. 3. Agravo
Súmula n. 7/STJ)
interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.370.710/ES, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
22/4/2024,
13/5/2024)

Assim, ainda que a tese de mérito encontre ressonância na orientação desta
Corte, sua aplicação ao caso é inviabilizada pela preclusão consumativa. A rediscussão
da matéria implicaria ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada, cujos efeitos
alcançam também as questões de ordem pública quando já decididas de forma definitiva
no processo. Desse modo, a pretensão recursal, também neste ponto, encontra óbice
intransponível.

(3) Dissídio jurisprudencial

Por fim, no que concerne à interposição do recurso pela alínea
do permissivo
c
constitucional, TREVISAN e outros apontam a existência de dissídio jurisprudencial,
colacionando paradigmas desta Corte que amparam a tese da necessidade de ação
autônoma para a cobrança de honorários por advogado com mandato revogado.
A análise da divergência jurisprudencial, contudo, segue a mesma sorte das
alegações de mérito examinadas no tópico anterior. A demonstração do dissídio tem por
finalidade viabilizar a reforma de um julgado que divergiu da orientação desta Corte
quanto ao direito material aplicável. Ocorre que, tendo sido reconhecida a preclusão
consumativa sobre a matéria de fundo, a análise do mérito da controvérsia ficou
inviabilizada.
Dessa forma, a existência de um óbice processual intransponível, que impede
o exame da própria questão de mérito, torna prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial. A uniformização da jurisprudência, objetivo precípuo do recurso especial
pela alínea
, não pode ser alcançada quando a discussão de fundo está acobertada
c
pelo manto da preclusão, o que impede o conhecimento do recurso também por esse
fundamento.
Nessas condições,
ao recurso especial
NEGO PROVIMENTO
.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA53782207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:57
Código de Controle do Documento: dff032b2-a67b-48c1-9502-8dfb7664734a

É como voto.

Documento eletrônico VDA53782207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:57
Código de Controle do Documento: dff032b2-a67b-48c1-9502-8dfb7664734a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.146.670 / PR
Número Registro: 2024/0190336-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00110459420218160017
00191414720248160000
00220298420148160017
00597236020228160000
00921958020238160000
110459420218160017
11045942021816001700191414720248160000
191414720248160000 220298420148160017 597236020228160000 921958020238160000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : O.A - TREVISAN CONFECCOES LTDA
OUTRO NOME : O. A. TREVISAN & CIA LTDA EPP
RECORRENTE : WALDOMIRO TREVISAN
RECORRENTE : ODETE ALVES TREVISAN
RECORRENTE : ADRIANO LUIZ TREVISAN
RECORRENTE : PATRICIA DANIELLY SORNAS
ADVOGADO
: DANILO CRISTINO DE OLIVEIRA - PR034288
RECORRIDO
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA54007782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:19
Código de Controle do Documento: 814a1c29-e5f6-4630-8d56-e7c8e10ade88

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:19
Código de Controle do Documento: 814a1c29-e5f6-4630-8d56-e7c8e10ade88